Tribunal: TJPA
Processo: 0005197-36.2010.8.14.0028
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005197-36.2010.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HUDSON FARIA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCABÍVEL. SÚMULA 421 DO STJ.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC e condenou o Exequente em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2-
Incabível arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o ente público do qual é parte integrante. Súmula 421 do STJ;

3-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e dar provimento, para reformar parcialmente a sentença e decotar a condenação do apelante na verba honorária.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005197-36.2010.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HUDSON FARIA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 13213713) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Id. 13213710) que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC e condenou o Exequente em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões, alega que a desistência da Execução por parte do Estado ocorrera por uma questão de liberalidade, oportunidade, conveniência e política interna e cooperativa do Erário para desafogar o Poder Judiciário que optou por prosseguir com a cobrança pela via administrativa, fazendo uso do direito que lhe fora assegurado neste sentido pela Lei 8870/2019.

Sustenta que a Defensoria Pública Estadual, por imperativo legal e em razão de entendimento sumulado do C. STJ, não ostenta legitimidade para pleitear ou mesmo receber verba honorária sucumbencial quando for paga pela própria unidade federativa da qual faz parte, no caso o Estado do Pará.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada.

Contrarrazões, em que o apelado refuta os argumentos dos apelantes e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 13213716).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios, na espécie.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em que a parte executada é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Homologando o pedido de desistência formulado pelo exequente (Id. 13213697), a ação foi julgada extinta, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC, restando condenado o Estado em honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC.

A condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, não é devida, conforme se depreende do enunciado da Súmula 421 do STJ, cujo teor é o seguinte: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Desse modo, considerando que a Defensoria Pública está vinculada ao Estado do Pará, não há que se falar em condenação em honorários pelo exequente/apelante, em virtude da sucumbência estabelecida por causalidade.

Esse entendimento extraído da Súmula 421 do STJ se confirma no julgamento do Tema 433 (REsp nº 1.199.715/RJ), senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.” (STJ REsp n.º1199715. Corte Especial. Rel. Arnaldo Esteves Lima. DJe 12.04.2011). (Grifei)

Acrescento que não há superação da súmula 421 ante a alteração legislativa dada pela EC 80/2014, porquanto a criação desse precedente sumular não olvidou a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Nesse sentido, o STJ tem resolvido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional ,então havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a
superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC,
é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3.
No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na Rcl. 37830/MS. Primeira Seção. Rel. Min. OG Fernandes. DJe 14.08.2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART.543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence".

3. Recurso Especial provido.” (STJ REsp n.º1827693/AL. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 29.10.2019). (Grifei)

Nesta toada, cabe reforma a sentença que condena o Estado na verba honorária.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para reformar parcialmente a sentença e decotar a condenação do apelante na verba honorária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2023